Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-81.2017.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-81.2017.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ORLANDO POSSEBON - CPF: 142.284.910-49 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), CLAUDIA HOMEM ALVES - CPF: 030.530.701-03 (APELADO), WANDERLEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 028.181.918-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), NEDISON ROBERTO LANSONI - CPF: 419.307.382-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO PODE SER OPOSTA CONTRA O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO FORMULADO PELO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELA REQUERIDA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INTERMAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual com a presença dos requeridos, testemunhas e respectivos advogados, é circunstância fática que evidencia que eventuais problemas de inabilidade técnica do advogado do autor, não constituem motivos para repetição de atos processuais que acabam por prolongar indevidamente o trâmite processual, máxime porque os equipamentos devem ser adequados e testados antes de sua utilização.

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art. 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de qualquer tipo de ameaça à posse do autor apelante.

Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Orlando Possebon
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório no 1001400-87.2017.8.11.0025, movida em desfavor de
Nedson Roberto Lansoni e Cláudia Home Alves
, que teve por objeto promover a defesa preventiva da posse que argumenta exercer sobre a área rural de 1.233,8208hectares, denominada Fazenda Só Alegria (outrora Fazenda Possebon), localizada na “Gleba Pesqueira” (id 171883511).

Em síntese, sustenta que restou prejudicado seu direito de defesa, porque na audiência de instrução e julgamento designada para 08-09-2022, por problemas técnicos virtuais de operacionalidade do sistema, suas testemunhas não “adentraram ao ambiente virtual” da audiência, bem assim não pode apresentar memoriais finais orais e escritos.

Argumenta que contrário ao que consta da sentença de que “a parte autora não cumpriu as várias determinações e nem se manifestava”, em verdade não conseguiu se fazer ouvir pelo Juiz de base, por mais que tenha tentado diversas vezes.

Assegura que o imbróglio decorreu da funcionalidade do sistema virtual, bem conhecido como deficitário na região noroeste do Estado de Mato Grosso, o que motivou o pedido para que a audiência fosse adiada/redesignada, o que não foi atendido.

Reclama ocorrência de força maior que desativou a conexão da internet, justamente no momento que a audiência se realizada, de modo que não há se falar em comportamento inconveniente do apelante e, por isso, não se aplica o disposto no artigo 360, II, do CPC.

Defende a necessidade de realização de novo ato, notadamente porque conforme consta da ata, o atraso no reingresso do apelante no ambiente virtual foi com atraso de apenas um minuto.

Pede seja anulada a sentença, porque julgou improcedente o pedido por suposta ausência de provas que poderiam oportunamente ser produzidas em audiência, bastando que fosse deferida a sua redesignação diante do tumulto processual oriundo do problema com a queda da internet.

No que tange ao mérito do pedido, argumenta que o laudo técnico juntado pelos requeridos em contestação é ato unilateral, desprovido de credibilidade e fé pública, produzido à mando dos apelados.

Assevera a necessidade de realização de laudo judicial “in loco”, com a finalidade de ficar demonstrada que a área da parte adversa, na verdade é muito distante da área do apelante, em descompasso aos termos do tal “Laudo Técnico” unilateralmente produzido por testemunha da apelada Cláudia Homem Alves.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e determinada nova realização de audiência para oitiva de suas testemunhas sejam oportunamente ouvidas em nova audiência a ser realizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 171883518).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A controvérsia que se coloca está em saber, primeiro, se é caso de anular a sentença a fim de que as testemunhas arroladas pelo apelante autor
Paulo Antônio Possebon
, sejam ouvidas em audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que no ato outrora realizado em 08-09-2022, não fora possível que adentrassem ao ambiente virtual do ato processual.

No que tange a audiência de justificação, observa-se que as partes foram devidamente intimadas para o ato designado para se realizar em 08-9-2022, as 16:30min (id 171883495). Contudo, apenas os requeridos
Claudia Homem Alves e Nedison Roberto Lansoni
e respectivos advogados estavam presentes, isto é, apenas o autor e seu patrono não acessaram a sala virtual, conforme constou em termo da audiência (id 171883500):

“Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas. O ato iniciou às 16:30, aguardando-se por 05 minutos para o ingresso da requerida Cláudia Homem Melo. Empós, o magistrado determinou que as partes se identificassem, para tanto, ligassem suas câmeras. A parte autora não cumpriu as várias determinações e nem se manifestava.
Assim, às 16:50 foi determinada que "fosse retirado da sala virtual", para que ingressasse novamente. Às 17:00, passados mais de 10 minutos, a parte autora não retornou. Reingressando somente às 17:11, durante a oitiva da segunda testemunhas do requerido, mas não se manifestando. Só durante a oitiva da terceira testemunha é que a parte autora abriu a câmera, mas não conseguindo contato por áudio.
Colheram-se os depoimentos das testemunhas/informantes Alexandre Nestor Ribeiro, Sergio Boni e Nedison Roberto Lansoni Filho, Sandra Susi Alves da Silva conforme gravado em mídia audiovisual. Dada a palavra aos representantes das partes, estes se manifestaram oralmente. A seguir o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: Considerando que o requerente e seu causídico permaneceram com a câmera desligada, mesmo após demasiadas advertências, fora excluído do ambiente virtual, nos termos do art. 360, II do CPC. Não retorno no prazo de 10 minutos de tolerância, razão pelo qual, nos termos do art. 362, §2o do CPC, foi dispensada a oitiva das testemunhas da parte autora. Quanto ao protesto realizado, é responsabilidade do advogado verificar seu meio de acesso para garantir sua efetiva participação. Ademais, o ato não pode ser prejudicado pela desídia da parte, que não testou o equipamento, bem como não informar ao juízo (assessoria ou vara) da impossibilidade. Por fim, determina o art. 22, II do Provimento 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça que: “a indisponibilidade da conexão ou mau funcionamento dos equipamentos do interessado não implicará o adiamento do ato”. Portanto, dou por encerrada a instrução. Venham conclusos para sentença. Saem os presentes intimados nesta data. Ao final, cientificadas as partes do teor do presente termo de audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim, Thalia Souza da Silva - Estagiária de Gabinete”.

Constata-se, assim, que o Juízo de base aguardou o comparecimento da parte requerente por pelo menos dez minutos, sem que tivesse adentrado ao link, tampouco não há prova de que tenha tentado contato com o Gabinete da Segunda Vara Cível de Juína e, por isso a audiência não foi adiada, teve seu início e foi encerrada, tudo em consonância com o art. 22 e incisos do Provimento 15/2020/CGJMT.

Conclui-se que a falta de acesso se deu por inabilidade técnica do próprio advogado, ou falta de equipamento adequado ou devidamente atualizado, a considerar que os requeridos e advogados conseguiram acessar a sala pelo mesmo link disponibilizado ao autor.

Do exposto, não há razão jurídica para redesignação do ato, porque problemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, na medida em que é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais.

Em conclusão, portanto, rejeita-se o argumento de nulidade da sentença recorrida.

É o voto.

III. VOTO MÉRITO

No mérito, a questão está em saber se é caso de prover o recurso para julgar procedente a Ação de Interdito Proibitório proposta por
Paulo Orlando Possebon.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente a ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos artigos 567 e 568 c. c. 561 do CPC, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Nessa quadra, a discussão diz respeito ao receio do apelante em ser molestada na posse que recai sobre
1.233,8208hectares,
denominada Fazenda Alegria, localizada na Gleba Pesqueira, na cidade de Juína-MT, segundo argumenta, objeto de regularização dominial pelo INTERMAT – Processo de Ocupação no 524215/2015, a fim de evitar a prática de atos atentatórios à posse do recorrente, atribuídos aos apelados no idos de 2017.

Em essência, o recurso combate as provas produzidas pelos requeridos apelados Claudia Homem Alves e Nedisson Roberto Lansoni, especialmente o Laudo Técnico elabora pela Sra. Sandra Susi Alves da Silva.

Ocorre que análise das provas, a sentença deu correta solução à demanda, porque, efetivamente, o recorrente não fez prova de exercício regular sobre a posse da área sobre a qual pretende proteção possessória.

Assim se diz, porque consta: boletim de ocorrência n. 2018.177734 (id 16870703); parecer técnico sobre o processo de regularização de ocupação junto ao Intermat no 857510/2010, postulado pela requerida Cláudia Homem Alves que tem por objetivo tornar sem efeito o processo no 524215/2015, que tem como requerente o Sr. Paulo Orlando Possebon (Ids. 16870718 e 16870730); processo de regularização no 857510/2010 (id 16870957); protocolo do processo 524215/2015, em que é interessado o Sr. Paulo Orlando Possebon; imagens de satélite (Ids. 16870972, 16870979, 16870983 e 16870986); anotação de responsabilidade técnica - ART (id 16871345); laudo de vistoria do Intermat (Id. 18037540 e seguintes) e a comprovação de cancelamento do cadastro do SIGEF em nome de Paulo Orlando Possebom, referente a suposta área denominada Fazenda Só Alegria (id 18309279), comprovam que o apelante não fez prova dos requisitos do dos artigos 567 e 568 c. c. 561 do CPC, isto é, comprovação de exercício de ato material sobre a posse.

Com efeito, o conjunto probatório produzido pelos apelados, frisa-se, não apenas o Parecer Técnico impugnado (id ́s 16870718, 16870730 e 16870957), dá conta que a área que supostamente o autor teria posse, é objeto de regularização de Ocupação junto ao INTERMAT no 857510/2010, postulada pela apelada Cláudia Homem Alves, quem efetivamente exerce a posse sobre 1.653,04154hectares, denominada Fazenda Visão.

A prova documental demonstra, ainda, que a área do apelante Paulo Possebon também é objeto de regularização junto ao INTERMAT, mas com extensão menor, isto é, de 580,53ha, marcado por inconsistências, incertezas e contradições, objeto de arquivamento por três vezes.

E, por fim, os depoimentos das testemunhas descritos na sentença, os quais encontram ressonância no id 94750962, dão conta que a posse é mesmo da requerida Cláudia (id 171883511).

Nesse sentido, já se decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu.

Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.
”
(N.U 0001972-87.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (grifei)

Do exposto, o autor apelante deixou de provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prática de moléstia injusta à sua posse praticada pelos requeridos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido possessório deduzido em Juízo.

O amplo acervo probatório evidencia a desnecessidade de realização de laudo judicial “in loco”, a fim de demonstrar a exata dimensão física das áreas, inclusive porque se trata de ação cuja natureza não é vocacionada para a busca de limites demarcatórios.

Ante o exposto,
nega-se provimento ao recurso de apelação
para manter a improcedência da Ação de Interdito Proibitório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023